Tribunal: STJ
Processo: 2284584-79.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780234 - SP(2024/0407336-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENOCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: MARIA LUCIA URENHA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E APLICABILIDADE DO TEMA 410.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por inaplicabilidade do
Tema 410 do STJ, ausência de violação aos arts. 85, 188 e 803 do CPC, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissídio nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença
sobre rejeição de exceção de pré-executividade, afastamento de multa por
litigância de má-fé e negativa de honorários.
3. A Corte de origem concluiu que o excesso de execução decorrente de erro
material deveria ser corrigido por simples petição, afastou a multa e não fixou
honorários por ausência de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 188
pela rejeição da exceção de pré-executividade para controle de excesso por erro de
índice; (ii) saber se houve afronta ao
do CPC por afastar controle
art. 803
incidental de
cognoscível de ofício; (iii) saber se houve violação
nulidade/excesso
ao
do CPC ao negar honorários após a correção do excesso; (iv) saber se
art. 85
houve violação aos arts. 927 e 944 do CC pela aplicação dos princípios da
causalidade e do proveito econômico para impor honorários; e (v) saber se houve
divergência jurisprudencial com o Tema 410 (
quanto ao
REsp 1.134.186/RS)
cabimento de honorários quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de
pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos arts. 188 e 803 do CPC e aos arts. 927 e 944 do CC, as teses não
foram prequestionadas, pois o acórdão recorrido não as examinou e os embargos
Documento eletrônico VDA55101524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77f20d2f-ab33-4660-a521-375fcebdbb15

não suscitaram omissão específica; incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n.
282 do STF.
5. Quanto ao
do CPC, não há violação, porque se tratou de erro material
art. 85
corrigido de plano e a exceção não foi acolhida com efeitos concretos sobre a
execução; o entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ e quanto às circunstâncias fáticas, incide o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto à divergência, não houve cotejo analítico nem demonstração de
similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice sumular que impede o conhecimento pela alínea
prejudica o
a
exame do dissídio quanto à mesma tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
Tese de julgamento
STF quando as matérias indicadas no recurso especial não foram objeto de decisão
na origem nem de embargos de declaração específicos. 2. Incidem a Súmula n. 83
do STJ e o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o acórdão recorrido afasta
honorários por erro material prontamente corrigido e a exceção de pré-
executividade não produz efeitos concretos sobre a execução. 3. É inviável o
conhecimento pela alínea c sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ, sendo o exame do dissídio
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado por óbices sumulares na alínea a.”
CF,
III; CPC, arts. 85, 188, 803 e 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 1o; CC, arts. 927 e 944; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.691.993/MT,
julgados em
STJ, AgInt no AgInt no
relator
16/12/2024;
AREsp n. 2038278/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77f20d2f-ab33-4660-a521-375fcebdbb15

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 77f20d2f-ab33-4660-a521-375fcebdbb15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780234 - SP (2024/0407336-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENOCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: MARIA LUCIA URENHA NOGUEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E APLICABILIDADE DO TEMA 410.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por inaplicabilidade do Tema
410 do STJ, ausência de violação aos arts. 85, 188 e 803 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissídio nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença sobre
rejeição de exceção de pré-executividade, afastamento de multa por litigância de má-
fé e negativa de honorários.
3. A Corte de origem concluiu que o excesso de execução decorrente de erro
material deveria ser corrigido por simples petição, afastou a multa e não fixou
honorários por ausência de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 188
pela rejeição da exceção de pré-executividade para controle de excesso por erro de
índice; (ii) saber se houve afronta ao
do CPC por afastar controle incidental
art. 803
de nulidade/excesso cognoscível de ofício; (iii) saber se houve violação ao
do
art. 85
CPC ao negar honorários após a correção do excesso; (iv) saber se houve violação
aos arts. 927 e 944 do CC pela aplicação dos princípios da causalidade e do proveito
econômico para impor honorários; e (v) saber se houve divergência jurisprudencial
com o Tema 410 (
quanto ao cabimento de honorários quando
REsp 1.134.186/RS)
acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade.
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos arts. 188 e 803 do CPC e aos arts. 927 e 944 do CC, as teses não
foram prequestionadas, pois o acórdão recorrido não as examinou e os embargos não
suscitaram omissão específica; incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282
do STF.
5. Quanto ao
do CPC, não há violação, porque se tratou de erro material
art. 85
corrigido de plano e a exceção não foi acolhida com efeitos concretos sobre a
execução; o entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ e quanto às circunstâncias fáticas, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Quanto à divergência, não houve cotejo analítico nem demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, o
óbice sumular que impede o conhecimento pela alínea
prejudica o exame do
a
dissídio quanto à mesma tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF
Tese de julgamento
quando as matérias indicadas no recurso especial não foram objeto de decisão na
origem nem de embargos de declaração específicos. 2. Incidem a Súmula n. 83 do
STJ e o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando o acórdão recorrido afasta honorários
por erro material prontamente corrigido e a exceção de pré-executividade não produz
efeitos concretos sobre a execução. 3. É inviável o conhecimento pela alínea c sem
cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ, sendo o exame do dissídio prejudicado por óbices sumulares na alínea a.”
CF,
III; CPC, arts. 85, 188, 803 e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1o; CC, arts. 927 e 944; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados
REsp n. 2.691.993/MT,
em
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro
16/12/2024;
AREsp n. 2038278/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENOCH
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por inaplicabilidade do Tema 410 do STJ ao caso, por não
demonstrada a alegada vulneração aos arts. 85, 188 e 803, do Código de Processo
Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não comprovada a divergência
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o do Código de Processo Civil, e 255,
§§ 1o e 2o do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 376-378.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença Exceção
de Pré-Executividade Alegação de excesso de execução, por aplicação errônea de
índices de atualização pela parte exequente - Não era matéria para ser arguida em
exceção de pré-executividade, mas de mero peticionamento ao Juízo, todavia, não
comporta a aplicação de pena por litigância de má-fé, porque havia o erro material,
que deve ser afastada, mas também não cabe a condenação da exequente em
honorários advocatícios porque a executada interpôs exceção, quanto o correto seria
mera manifestação nos autos - Recurso provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
236):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se
dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente
via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

a)
do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
Art. 188
desconsiderado a instrumentalidade das formas ao não conhecer a exceção de pré-
executividade utilizada para evidenciar excesso de execução;
b) Art. 803 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
afastado a possibilidade de controle incidental de nulidade/excesso em execução por
meio de simples petição (exceção), embora o vício fosse cognoscível de ofício e sem
dilação probatória;
c)
do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
Art. 85
negado arbitramento de honorários em favor da executada, embora reconhecido
excessivo o valor executado e corrigidos os cálculos após a provocação; e
d) Arts. 927 e 944 do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria
adotado interpretação dissociada quanto à causalidade e ao proveito econômico,
afastando a verba honorária mesmo após a redução do valor executado;.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não seria cabível a
exceção de pré-executividade e que não caberiam honorários no cenário de correção
de cálculo por erro material, divergiu do entendimento firmado no
(Tema 410).
REsp 1.134.186/RS
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cabimento da
exceção de pré-executividade, com arbitramento de honorários de, ao menos, 10%
sobre o excesso reconhecido.
Ainda requer o provimento para que se aplique a tese do Tema 410,
determinando o retorno dos autos à origem para fixação da verba.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incidem as Súmulas n. 7, 13,
83 e 126 do STJ e as Súmulas 282, 283, 284 e 400 do STF, além de falta de cotejo
analítico e ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisões
proferidas no cumprimento de sentença, especificamente rejeição de exceção de pré-
executividade com aplicação de multa por litigância de má-fé e, em embargos,
manutenção da conclusão sem fixação de honorários.
I - Arts. 188 e 803 do Código de Processo Civil e 927 e 944 do Código
Civil
No recurso especial, a parte recorrente sustenta, de um lado, violação aos
arts. 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que a correção do alegado excesso
de execução atrairia a aplicação dos princípios da causalidade e do proveito
econômico, impondo à exequente a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
De outro, aponta afronta aos arts. 188 e 803 do Código de Processo Civil,
afirmando que a exceção de pré-executividade seria meio adequado para o
reconhecimento de excesso decorrente da aplicação indevida de índice de
atualização, por se tratar de matéria cognoscível de ofício e prescindível de dilação
probatória.
Ocorre, porém, que tais fundamentos não integraram o objeto de
apreciação do Tribunal de origem.
O acórdão recorrido examinou a controvérsia exclusivamente sob o prisma
do regime processual da exceção de pré-executividade e da disciplina do
do
art. 85
Código de Processo Civil, concluindo que não caberia a fixação de honorários
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

porque a via eleita era inadequada para simples correção de erro material, que
poderia ser suscitada por peticionamento nos autos, inexistindo sucumbência
processual propriamente dita.
Não houve qualquer incursão nos arts. 927 e 944 do Código Civil,
tampouco na lógica indenizatória da responsabilidade civil, nem debate específico,
explícito ou implícito, acerca dos arts. 188 e 803 do Código de Processo Civil.
Ademais, os embargos de declaração opostos não suscitaram omissão
concreta quanto à aplicação desses dispositivos, limitando-se à inconformidade com
o resultado do julgamento.
Nessas condições, as alegações veiculadas no recurso especial configuram
inovação recursal, pois inauguram fundamentos jurídicos não submetidos ao crivo da
instância ordinária, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 282 do Supremo
Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o prequestionamento constitui requisito indispensável de
admissibilidade do recurso especial, porquanto compete a esta Corte Superior, nos
termos do
III, da Constituição Federal, apenas o exame de matérias
art. 105,
efetivamente debatidas e decididas pelos Tribunais de origem, o que não se verifica
na hipótese. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO . 1. A
SÚMULA 211/STJ.
falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede
seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da
Súmula 211 do STJ. 2 . O recurso especial interposto com base na alínea c do
permissivo constitucional não dispensa o necessário prequestionamento da questão
jurídica, que, no caso em liça, não ocorreu. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp n. 2.691.993/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

Diante disso, incide o óbice da Súmula 211 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial quanto às alegadas violações aos arts. 188 e 803
do CPC e arts. 927 e 944 do Código Civil.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 85
A recorrente afirma que o acórdão recorrido violou o
do Código de
art. 85
Processo Civil porque, apesar de reconhecido o erro de cálculo e a redução do valor
executado após sua provocação, deixou de fixar honorários sucumbenciais.
O acórdão recorrido entendeu não caber honorários porque a executada
utilizou exceção de pré-executividade, devendo a correção ter sido feita por simples
manifestação, e porque se tratou de erro material prontamente corrigido pela
exequente, provido em parte apenas para afastar a multa.
O Tribunal de origem fundamentou que a via adequada para o ajuste seria
simples manifestação nos autos, e não a exceção de pré-executividade, tendo o
provimento ocorrido apenas para afastar a multa. Tal entendimento está alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação de
honorários somente é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida com
efeitos concretos sobre a execução, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em
desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade
for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu
montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da
Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
15/08/2022,
DJe 18/08/2022)
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

Não se constata a violação apontada, pois o Tribunal de origem registrou,
de forma expressa, que a redução do valor executado decorreu de erro material
prontamente reconhecido e corrigido pela exequente, sem que houvesse acolhimento
da exceção de pré-executividade para extinguir a execução, reduzir definitivamente o
débito ou excluir parte do polo passivo.
Nessas circunstâncias, concluiu-se pela inexistência de sucumbência apta a
ensejar a fixação de honorários advocatícios, entendimento alinhado à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona tal condenação a efeitos concretos
da exceção sobre a execução.
Portanto, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Especial, o que impede o conhecimento do recurso
especial nessa parte, a teor da Súmula 83 do STJ, também aplicável à alínea a do
III da CF.
art. 105,
Além disso, eventual revisão dessa conclusão, no sentido de reconhecer a
inadequação da correção promovida ou de atribuir efeitos sucumbenciais à exceção
de pré-executividade, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas do caso,
especialmente quanto à natureza do erro identificado e à via processual adequada
para sua correção. Essa providência é vedada em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a manutenção do
acórdão recorrido.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

Alega o recorrente dissídio com o Tema 410 (
,
REsp 1.134.186/RS)
sustentando que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade
impõe arbitramento de honorários.
O Tribunal de origem decidiu que a correção do erro material de índice,
reconhecida de plano, não autoriza o manejo da exceção nem a fixação de
honorários, por se tratar de mero peticionamento e ausência de extinção da execução,
mantendo apenas o afastamento da multa.
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o do CPC e 255, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III,
da Constituição Federal, em razão
a
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. [...] 4. A inadmissão do recurso especial
interposto com base no
III, alínea "a", da Constituição Federal em virtude da
art. 105,
incidência de óbices sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica. 5.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.755.988/MS,
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025,
DJEN de
)
21/8/2025.

Diante desse quadro, inviável o conhecimento do recurso especial pela
alínea do
III, da Constituição Federal, pois o recorrente não demonstrou a
c
art. 105,
indispensável similitude fática nem realizou o necessário cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o Tema 410, limitando-se à transcrição de precedentes, aliado ao
óbice sumular quanto à alínea prejudica o exame do alegado dissídio.
a
V- Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 876b71f3-5fcc-4dad-9213-8335c248132a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.780.234 / SP
Número Registro: 2024/0407336-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070850820228260506
10182666220178260506
22845847920238260000
70850820228260506
7085082022826050610182666220178260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENOCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: MARIA LUCIA URENHA NOGUEIRA
ADVOGADO : MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA55077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: 2b92762d-c109-4bef-a80b-0ab3af4f3508

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: 2b92762d-c109-4bef-a80b-0ab3af4f3508